Tribunal: TJDFT
Processo: 0725792-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725792-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO NAVES TOMAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rogério Naves Tomas contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos do Processo n. 0703772-81.2021.8.07.0014, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “A parte autora não logrou comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção da gratuidade de justiça. Com efeito, a cópia da declaração de ajuste anual juntada no ID: 96630450, comprova que, no ano-calendário de 2020, a renda média mensal auferida pelo autor foi de R$ 18.635,64. Além disso, o autor não demonstrou a existência de dependentes cadastrados. Verifiquei, ainda, que a parte autora possui três veículos automotores, conforme fiz anexar no despacho do ID: 94583219, o que se me afigura incompatível com a alegada hipossuficiência. Por outro lado, a parte autora não comprovou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Nessa ordem de ideias, os ganhos da parte autora revelam-se bastantes ao custeio das despesas do processo e honorários advocatícios sucumbenciais (art. 98, cabeça, do CPC/2015), ressaltando que estes últimos não são adiantados pela parte solicitante, motivos por que não faz jus à concessão do pleito gracioso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 09.09.2020, publicado no DJe: 25.09.2020. Sem página cadastrada). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como “Lei da Reforma Trabalhista”, trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 07.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018. Sem página cadastrada). Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária e superficial, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição.” Relata o Agravante que demonstrou não possuir condições de arcar com as custas processuais, sem o comprometimento do seu sustento e de sua família, por meio da declaração juntada com a inicial, conforme estabelece o art. 99 do CPC. Alega que, com a vigência da Lei no 13.256/16, foi expresso no Código Processual Civil, em seus artigos 98 a 102, o direito de a parte obter a tutela jurisdicional, mesmo sem condições financeiras para arcar com as despesas decorrentes do processo. Logo, o referido Código estabelece a presunção iuris tantum a condição de necessitado à parte que se declarar sem condições de suportar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Argumenta que o fato de ser possuidor ou proprietário de veículo automotor não o impede de ser agraciado com justiça gratuita, porquanto não é exigida a miserabilidade da parte para a concessão. Ressalta que o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Requer a concessão do efeito suspensivo para que lhe seja concedido o beneficio da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos arrazoados. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento visa a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, em juízo provisório, considero que o pedido de gratuidade de justiça devia, de fato, ser indeferido. Ocorre que o ora Agravante percebe renda líquida mensal acima de R$ 7.650,48 (sete mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), considerando que teve desconto de adiantamento de salário no mês referente ao contracheque carreado aos autos – Id. 94284840, remuneração bem superior à média nacional. Malgrado os documentos acostados aos autos evidenciarem que o Agravante tem despesas ordinárias (cartão de crédito e outros) e empréstimos que consomem parte significativa dos seus rendimentos, não há elementos consistentes que indiquem que o pagamento das despesas do processo poderá constituir ameaça à subsistência própria e de sua família. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Segundo o Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o, do CPC, é ônus da parte comprovar o recolhimento do preparo do recurso no ato de sua interposição, a fim de se afastar a deserção. Por sua vez, determina o art. 99, § 7o, do CPC que, “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Assim, determino o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões, pois ainda não foi citada. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora